Tribunal: TJES
Processo: 5002224-47.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002224-47.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIZ BORGHI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5002224-47.2021.8.08.0014

RECORRENTE: ANDRE LUIZ BORGHI

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO/DECISÃO

Trata-se de Recurso Inominado interposto ANDRE LUIZ BORGHI por contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, proferida em 19/08/2021 ID nº
1703005
. O Recurso é tempestivo, conforme certidão de ID nº
1703008
. Devidamente preparado,
recebo o Recurso interposto pelo Recorrente
em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões ID nº
1703010
.

O recorrente alega, em apertada síntese, que a r. sentença merece reforma frente a negativa dos pedidos autorais
. Af
irma o Recorrente que ingressou com ação reparatória por dano moral em face da Recorrida, tendo
em vista que, em maio/2021 necessitou realizar um financiamento junto ao Banco, não tendo conseguido devido a um registro de protesto em seu nome, conforme certidão anexada (Id 7587156) emitida pelo cartório de Protesto de Títulos e Letras da Comarca de Vitória. Na referida certidão consta um débito no valor de R$ 14.964,48 (quatorze mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente a um financiamento – título 111350563 – com vencimento em 13.01.2020. Ocorre que as parcelas do financiamento em questão sempre foram quitadas nos prazos previstos, conforme comprovantes anexados. E, apesar de o Recorrente ter entrado em contato com o Recorrido, este informou que o protesto não era proveniente deles. Ora, devidamente comprovado nos autos a negativação indevida do Recorrente (protesto), motivo pelo qual faz jus a reparação do dano moral sofrido.

É o breve relatório. Passo ao voto.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

Nota-se, com a análise dos autos processuais,

não ser possível identificar o pagamento da totalidade das
parcelas pelos comprovantes apresentados pelo autor, pois, de acordo com a documentação colacionada aos autos, não representam a totalidade das parcelas.

Quer dizer, o Autor deixa de comprovar o pagamento da integralidade das parcelas inerentes à renegociação, já que as parcelas juntadas em
Ids 7587170, 7587172 e 7587174
referem-se aos meses de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, conforme muito bem arguido na sentença proferida, enquanto que as demais parcelas em atraso são dos meses de julho de 2021 a dezembro de 2022, conforme tabela apresentada pela Parte Requerida.

Desse modo, entendo que o Autor não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (Art. 373, I, CPC), ao passo que, conforme já dito, não há provas que possam indicar a adimplência do contrato de financiamento, à medida que ausentes tais provas, não há como comprovar a ocorrência de qualquer ilícito praticado pela requerida.

Ante o exposto, não há razões para alterar ou reformar a R. sentença. Portanto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença. Condenar o recorrente ao pagamento das custas bem como os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.0099/95, todavia, suspendida a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, haja vista que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES: -
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.